Tribunal: TJSP
Processo: 1135704-03.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000756434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1135704-03.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
PALACE GRILL ́S RESTAURANTE POR QUILO LTDA ME e EDVANILSON
OLIVEIRA JORGE, é apelado ANTONIO NEURIVAN PINHEIRO.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE
GODOI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1135704-03.2016.8.26.0100
Voto no 44.366
Apelação no 1135704-03.2016.8.26.0100
Comarca de São Paulo
Apelante: Palace Grill's Restaurante por Quilo Ltda. - ME
Apelado: Antonio Nuerivan Pinheiro
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. Notas promissórias. Iliquidez da
obrigação. Pendência de dívida do exequente em face da
executada confessada. Improcedência daqueles em tais
circunstâncias como conclusão de primeiro grau.
Reversão. APELAÇÃO PROVIDA.
Trata-se de apelação manejada por embargantes, nos
autos do processo dos embargos à execução de título extrajudicial, e
buscam a reforma da decisão não acolheu seu pleito para dar por
inexequíveis as notas promissórias que instruem aquela ação, por
serem as partes reciprocamente credoras e devedoras, para o que não
atentou a sentença em alheamento à prova colhida, conclusiva nesse
sentido.
Recurso regularmente processado.

PODER JUDICIÁRIO 3
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1135704-03.2016.8.26.0100
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
O só fato da existência da ação de execução já faz
presumir a dificuldade em realizar o preparo recursal, o que impõe,
em homenagem ao princípio que garante o acesso às vias
jurisdicionais, o atendimento do requerimento para pagamento das
custas a final.
O embargado, embora evasivamente, não escondeu em
seu depoimento pessoal que endividou a pessoa jurídica executada,
cujas cotas no passado lhe foram cedidas, voltando depois o sócio
originário as reaver, no caso o codevedor.
Também não escondeu o embargado que a dívida dos
executados contraída sob sua administração é muito maior do que
aquela pela qual foram reavidas as cotas sociais, como também que

PODER JUDICIÁRIO 4
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1135704-03.2016.8.26.0100
emitiu títulos em favor de terceiros sob a responsabilidade dela,
executada, embora fossem obrigações pessoais.
Tal confissão é suficiente para retirar a certeza e liquidez
das notas promissórias que embasaram a ação de execução movida
pelo embargado, de sorte que eventual saldo credor que possua este
somente pode ser reivindicado por meio de ação de conhecimento,
uma vez não tendo declarado o alcance de suas obrigações para a
devida compensação tão honestamente ansiada pela embargante.
Assim, impõe-se decretar a extinção do processo da ação
de execução, com a condenação do embargado no pagamento das
custas do processo e dos honorários de advogado em quinze por cento
sobre o valor do crédito reclamado envolvido o trabalho nos embargos
à execução nas duas fases procedimentais.
Em face do exposto, dou provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO 5
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1135704-03.2016.8.26.0100
Sebastião Flávio
Relator